Tribunal: STF
Processo: AP 1847
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de JOSÉ FELISBERTO DA SILVA DE ASSIS CONCEIÇÃO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput , c/c. art. 69, caput , todos do Código Penal.



    Em Sessão Virtual realizada entre 14/2/2025 a 21/2/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando condenar o réu JOSÉ FELISBERTO DA SILVA DE ASSIS CONCEIÇÃO, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 125).



    Em 10/3/2025, a Defesa de JOSÉ FELISBERTO DA SILVA DE ASSIS CONCEIÇÃO requereu a restituição de celular (eDoc. 127).



    É o breve relato. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso específico, há ausência de interesse na manutenção da apreensão do celular apreendido, pois a perícia e análise dos dados já foram realizadas pela Polícia Federal, nos termos do LAUDO Nº 1927/2024- INC/DITEC/PF (eDoc. 96), não havendo dúvida, ainda, quanto à propriedade lícita do bem, além de ter sido julgado o mérito desta ação penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do aparelho celular, apreendido em posse de JOSÉ FELISBERTO DA SILVA DE ASSIS CONCEIÇÃO (CPF nº 442.852.725-04).



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente